Tribunal: TJDFT
Processo: 0003632-17.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PENAL. CRIME DE LESÕES CORPORAIS CONTRA MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 129, § 9o, do Código Penal, depois de agredir a namorada com socos e puxões de cabelo, além de arrastá-la e esganá-la até fazê-la desmaiar.
2 A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, máxime quando corroborada por laudo pericial que confirma as lesões, corroborando o relato da mulher.
3 Apelação não provida.